Tribunal: TJBA
Processo: 0502165-38.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0502165-38.2019.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: DEIVISON DA SILVA SOARES PITA e outros Advogado(s): PAULO GILBERTO DO ROSARIO SANTOS, JUSIELE MACEDO DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO – SENTENÇA QUE, COM BASE EM DELIBERAÇÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI, CONDENA OS RÉUS PELA PRÁTICA DE CRIMES DE HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTADO (ART. 121, §2º, INCISO IV E ART. 121, §2º, INCISO IV, C/C O ART. 14, INCISO II, TODOS DO CP) - RECURSOS DEFENSIVOS PLEITEANDO REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS - MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS – DOSIMETRIA QUE MERECE REVISÃO - RECURSOS A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. I – Réus submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri, sendo considerados incursos nas sanções previstas no art. 121, §2º, inciso IV, em face da vítima fatal PAULO NEPOCUMENO DOS SANTOS, bem assim no art. 121, §2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, em face da vítima PAULO HENRIQUE DOS SANTOS NEPOCUMENO, nos termos do art. 70, última parte, todos do Código Penal, restando, assim, condenados pela prática de crimes de homicídio consumado e tentado, sem possibilitar defesa à vítima, às penas privativas de liberdade de 24 (vinte e quatro) anos, para DEIVISON PITA e 18 (dezoito) anos e 06 (seis) meses de reclusão para RODRIGO MOREIRA, a serem cumpridas em regime inicialmente fechado. II – Materialidade e autoria incontroversas, motivo pelo qual, sem questionar o mérito do veredito do Júri, a Defesa dos Réus se volta tão somente contra as penas aplicadas, pleiteando seu redimensionamento (ID’s 85347886 e 85347887). III - Dosimetria que está a merecer revisão. No concernente ao Réu DEIVISON DA SILVA SOARES PITA, para fins de fixação da pena-base a MM Juíza levou em conta tão só a conduta social, as circunstâncias do fato e as consequências do crime, considerando-as desfavoráveis, daí por que, acresceu, para cada uma delas, a fração de 1/8 (um oitavo), fixando a sanção de partida, pelo crime de homicídio consumado contra PAULO NEPOMUCENO, em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão. No particular, assiste parcial razão à Defesa quando se insurge contra a negativação da conduta social do Réu, bem assim quanto às consequências do delito, eis que, por mais dolorosas e nefastas que sejam, em se tratando de crime de homicídio consumado, já se acham ínsitas ao próprio tipo penal. Subsistindo, pois, tão só, as circunstâncias do crime, que foi praticado em concurso de agentes - um deles, condutor do veículo, que não chegou a ser identificado -, reduz-se a basilar para 13 (treze) anos e (06) seis meses, mantida nas demais etapas à míngua de agravantes e atenuantes e causas de aumento e diminuição. Com relação ao crime de homicídio tentado em face da vítima PAULO HENRIQUE, também imputado a DEIVISON PITA, à vista das mesmas circunstâncias judiciais, com exclusão das consequências do delito, a pena-base foi estabelecida em 15 (quinze) anos de reclusão. Ocorre que, como já visto, não pode subsistir a valoração negativa da conduta social, devendo ser consideradas desfavoráveis unicamente as circunstâncias do crime, reduzindo-se a pena-base para 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Na segunda etapa, inexistem agravantes e atenuantes que alterem a reprimenda. Em seguida, ante o disposto no art. 14, inciso II, parágrafo único, do CP, e considerando o íter criminis percorrido pelo agente, foi aplicada, na origem, a fração redutora de 1⁄2 (metade), que se revela adequada ao caso, tornando, assim, definitiva, pelo crime de homicídio tentado contra PAULO HENRIQUE, uma pena de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão. IV - No que toca ao Corréu RODRIGO DE ALMEIDA MOREIRA, analisando-se as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, a MM Juíza considerou duas delas desfavoráveis, quais sejam, as circunstâncias e consequências do crime de homicídio consumado em face da vítima PAULO NEPOMUCENO, razão pela fixou a pena-base em 15 (quinze) anos de reclusão. Contudo, conforme já ponderado, o evento morte, por mais lamentável e trágico que seja, já integra o sancionamento estabelecido, em abstrato, pelo legislador. Disso resulta que, subsistindo, tão só, a avaliação negativa quanto às circunstâncias do crime, a pena-base deve ser reduzida para 13 (treze) anos e 06 (seis) meses. No segundo estágio, presente a circunstância atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, inciso I), a reprimenda foi atenuada em 1/6 (um sexto), razão pela qual fixa-se a pena em 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão, tornada definitiva ante a ausência de causas de aumento ou diminuição. No que tange ao crime de homicídio tentado contra a vítima PAULO HENRIQUE, também imputado ao réu RODRIGO, tendo sido valorado como desfavorável, nessa primeira fase da dosimetria, um único vetor, relativo às circunstâncias do crime, a pena-base foi corretamente fixada em 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Na fase subsequente, à vista da atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, inciso I), a reprimenda foi diminuída de 1/6 (um sexto), conduzindo a pena ao patamar provisório de 12 (doze) anos, limite máximo de redução de acordo com a Súmula 231 do STJ. Por fim, ante o disposto no art. 14, inciso II, parágrafo único, do CP, e considerando o íter criminis percorrido pelo agente, foi aplicada a fração redutora de 1⁄2 (metade), que se revela adequada à hipótese dos autos, tornando, assim, definitiva, pelo crime de homicídio tentado contra a pessoa de PAULO HENRIQUE, uma pena de 06 (seis) anos de reclusão. V - Por último, à luz do quanto prevê o art. 70, última parte, do Código Penal, é de se proceder a soma das penas aplicadas a cada um dos Réus com as retificações efetuadas nesta instância revisora, restando, assim, DEIVISON DA SILVA SOARES PITA condenado, pelos dois crimes de homicídio consumado e tentado, a uma pena total definitiva de 20 (vinte) anos e 03 (três) meses de reclusão, e RODRIGO DE ALMEIDA MOREIRA, pelos mesmos delitos, a uma pena total definitiva de 17 (dezessete) anos e 03 (três) meses de reclusão, a serem cumpridas em regime inicial fechado, negado o direito de recorrerem em liberdade. VI – Parecer da Procuradoria de Justiça pelo provimento parcial dos Apelos. VII – RECURSOS A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0502165-38.2019.8.05.0080, provenientes da Comarca de Feira de Santana/BA, figurando como Apelantes DEIVISON DA SILVA SOARES PITA e RODRIGO DE ALMEIDA MOREIRA e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO aos recursos, tão só para redimensionar as penas aplicadas, nos termos do voto do Relator. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.